Tribunal: STF
Processo: RHC 207456
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 679.153/PB, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE USO PESSOAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA CONFIRMADA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO. MAUS ANTECEDENTES. CONDIÇÃO ATESTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO AFIRMADO PELO TRIBUNAL LOCAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. ATENDIMENTO DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 33, § § 2°, ‘B’, 3°, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Cerceamento de defesa. Alegação de não comunicação do paciente sobre o resultado do julgamento do acórdão impugnado. Observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte originária não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017; HC n. 351.239/AM, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2017; e AgRg no HC n. 672.359/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/06/2021.
    II - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    III - Pedido de desclassificação da conduta. A Corte de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, afirmou que o paciente praticou delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), e não uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Desse modo, o acolhimento da pretensão, como exposto nas razões da impetração, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1012231/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 07/04/2017; e HC n. 451.875/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/10/2018.
    IV – Exasperação da pena-base. Incremento da reprimenda. Maus antecedentes atestados pela Corte originária.
    V - Alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes. Argumentação não acolhida. Isso porque ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária, qual seja: o paciente possui mau antecedente. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.
    VI – Requerimento de afastamento da agravante da reincidência. Impossibilidade. Isso porque, para tanto, se faz necessário aprofundamento cognitivo na prova, ação não permitida no âmbito do remédio heroico.
    VII – Pretensão de aplicação do tráfico privilegiado. Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Ademais, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante.
    VIII - Na hipótese em foco, a Corte originária consignou que o paciente possui maus antecedentes e é reincidente, razão pela qual considerou que o paciente se dedica à atividade criminosa. Registre-se que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. A propósito: STF, HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012; STJ, HC n. 392.599/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2017.
    IX - Regime inicial fechado. Compatibilidade com a disposição legal prevista no art. 33, § § 2°, ‘b’, 3°, do Código Penal, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a condição de reincidente.
    X - Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Óbice no art. 40, I, do Código Penal.
    Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 25).
     Nesta pretensão recursal, a defesa alega que, tal como compreendeu o Magistrado de primeira instância, “a hipótese prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é a que melhor se enquadra ao caso em exame” (pág. 6 do doc. eletrônico 24).
    Sustenta, em seguida, que, “pelas folhas de antecedentes criminais, [o réu] tinha condenação não transitada em julgado, tratando-se de […] pessoa tecnicamente primária, por força da súmula 444 do STJ, com isso ‘É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base’” (págs. 6-7 do doc. eletrônico 24).
    Defende, caso não acolhida a tese de desclassificação, que o recorrente tem direito à causa especial de diminuição de pena prevista no no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a qual deve ser fixada na fração máxima de 2/3, pois não foi comprovada nenhuma participação dele em organização criminosa ou que se dedicasse a atividades criminosas (pág. 7 do doc. eletrônico 24).
    Busca, por conseguinte, com a incidência da redutora em seu grau máximo, “que seja fixado o regime aberto e […] a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (pág. 7 do doc. eletrônico 24).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “• Desclassificação do delito pra o artigo 28 da Lei 11.343/06, caso contrário, subsidiariamente, requer:
    • Reconhecimento da pena mínima na primeira fase da pena com fundamento na súmula 444 do STJ;
    • Reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em 2/3 da pena;
    • Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos” (págs. 11-12 do doc. eletrônico 24).
    O Ministério Público do Estado da Paraíba apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 42).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau (doc. eletrônico 47).
    É o relatório. Decido.
    Entendo que, de fato, é o caso de provimento deste recurso ordinário.
    Para isso, socorro-me do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal nestes autos, que, desde a impetração do habeas corpus no STJ, manifestou-se pelo restabelecimento da sentença de primeiro grau que condenou o ora recorrente apenas pelo delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas), por considerar que não haviam provas suficientes em relação à traficância narrada na inicial acusatória. 
    Transcrevo, a propósito, o parecer Ministerial, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    2. A questão posta nestes autos é simples e não comporta maiores indagações. O recorrente foi denunciado, juntamente com dois corréus, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A denúncia ainda atribuiu ao recorrente a prática do crime do art. 307 do CP (fls. 16/19):
    ‘Narra o incluso inquérito policial que, na tarde do dia 24 de outubro de 2018, por volta das 14h, na Travessa Silva Jardim, próximo a ‘Feira da Madeira’, no Bairro do José Pinheiro, em Campina Grande, os denunciados foram presos em flagrante por associarem-se para praticar tráfico de drogas, guardarem substância entorpecente e munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de o último denunciado ter-se atribuído falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.
    Segundo relatos colhidos na instância inquisitorial, os policiais já vinham investigando e procurando o terceiro denunciado, ‘Juninho Baiuca’, há bastante tempo e receberam notícias informando que ele estaria transitando pela ‘Feira da Madeira’, local conhecido pelo tráfico de drogas, no Bairro do José Pinheiro, em Campina Grande.
    No dia dos fatos, os policiais saíram em diligências e ao chegarem próximo do local, iniciou-se um grande corre-corre nos becos que ficam nas proximidades da feira, tendo os milicianos percebido quatro suspeitos, que saíram pela janela de um imóvel na Travessa Silva Jardim e empreenderam fuga por cima dos telhados.
    Ato contínuo, os policiais passaram a perseguir os fugitivos, tendo um deles sacado uma arma e passado a atirar em direção à guarnição, conseguindo fugir em seguida, enquanto os outros três se renderam, sendo os denunciados, tendo o último, José Francisco F. S, Júnior, inicialmente se identificado como sendo a pessoa de Altemir Luiz Camilo.
    Após a prisão dos acusados, os policiais encontraram no local de onde o quarto atirava, cinco estojos de munição calibre .38 deflagradas e três munições intactas do mesmo calibre. No imóvel de onde os quatro inicialmente pularam a janela, os policiais encontraram: drogas e apetrechos para o tráfico.
    Depreende-se dos autos que, após revista no imóvel, foram encontrados: vinte e cinco papelotes de substância entorpecente semelhante a maconha, totalizando 65,9g (sessenta e cinco gramas e nove decigramas), cento e cinquenta e seis pedras de substância entorpecente semelhante a crack, totalizando 28,7g (vinte e oito gramas e sete decigramas), uma balança de precisão, as munições retro mencionadas, uma câmera de monitoramento, vários sacos plásticos, uma lâmina e a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie, tudo conforme auto de apreensão constante nos autos.
    Ao serem ouvidos na esfera policial, todos os denunciados negaram os fatos, alegando serem apenas usuários de drogas e que estariam juntos no local apenas fazendo uso de entorpecentes, não sabendo indicar quem seria o proprietário da drogas e das munições apreendidas. José Francisco disse ainda, que no primeiro momentos e identificou como sendo seu irmão, por ser procurado da polícia, uma vez que quebrou o regime de albergado a que estava submetido.
    Sobejam indícios de autoria e materialidade delitiva pelos depoimentos testemunhais acostados, bem como pelo Auto de Apreensão e Apresentação e Laudos Preliminares que atestam a apreensão da droga.
    Vale destacar que, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei de Drogas, deverão ser analisadas a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente’.
    3. O Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para desclassificar a conduta dos acusados para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os dos crimes tipificados nos arts. 35 da Lei nº 11.343/2006, 12 da Lei nº 10.826/2003 e 307 do CP (fls. 20/35).
    4. Entendeu o Juiz que ‘Do relato das testemunhas e das demais provas dos autos não se extrai qualquer elemento de prova que leve a convicção de que os acusados encontravam-se realizando traficância da droga apreendida no instante de sua prisão’ e que ‘As provas conforme apresentadas são muito vagas relatando apenas o flagrante dos réus sem nenhuma informação precisa a respeito de suas respectivas atuações relativas ao tráfico de drogas naquela boca de fumo. São, portanto, insuficientes para fundamentar uma condenação’ (fls. 23).
    5. O Ministério Publico apelou e o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba proveu o recurso para condenar o recorrente à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, a ser cumprida no regime inicial fechado (fls. 37/45).
    6. O Relator formou o seu convencimento tendo por base o depoimento dos policiais que procederam à prisão do paciente e dos demais corréus.
    7. Muito embora os acusados tenham negado em Juízo a prática do tráfico, pois seriam meros usuários que estavam no local no momento da abordagem, concluiu o Relator, no que foi acompanhado por seus pares, que ‘as peculiaridades e as circunstâncias delineadas, postas à causa pela prova, permitem a conclusão pela traficância, as testemunhas Francistone Tomaz e Joás Venâncio da Silva, afirmaram que, segundo informações obtidas, o local da apreensão era indicado como ponto de tráfico, bastante conhecido onde as drogas eram comercializadas. Acrescentaram que o réu José Francisco era o administrador do local e este tem passagem pela polícia por tráfico de drogas’ e que ‘As declarações dos acusados encontram-se em divergência entre si, dos depoimentos é possível observar várias incoerências em relação a ordem de chegado deles a ‘boca de fumo’, quanto ao efetivo consumo de droga e qual o tipo entorpecente consumido, além da forma como estava acondicionada a maconha em ‘apenas um cigarro’ ou ‘um pedaço’, em total desarmonia com demais provas colhidas’ (fls. 79 e 80).
    8. Foi contra essa decisão que se insurgiu o Impetrante com este Habeas Corpus, ajuizado originariamente perante o Superior Tribunal de Justiça.
    9. O Ministério Público Federal perante aquela Corte, por parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Domingos Sávio Dresch da Silveira, posicionou-se favoravelmente à pretensão do Impetrante, tendo em vista que ‘A única prova incontestável que existe nesses autos é a de que foram encontrados 65,9 gramas de maconha e 28,7 gramas de cocaína no imóvel em que os réus estavam. Desta forma, não tendo sido flagrada nenhuma atitude de tráfico, a dúvida quanto à destinação da mesma deve pender para o lado que mais beneficie o réu, em estrita obediência ao princípio do favor rei’ (fls 101).
    10. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, decidiu não ser possível proceder à desclassificação da conduta em sede de habeas corpus, diante de impossibilidade do exame de provas na via eleita.
    11. No recurso ordinário, o recorrente reiterou os fundamentos deduzidos perante o Superior Tribunal de Justiça, no sentido da inexistência de provas de que estivesse no local traficando drogas: ‘não há nenhuma prova, suficientemente capaz de atribuir a autoria do fato ao Recorrido’ (fls. 127).
    12. De fato, a sentença de primeiro grau deu ao caso a melhor solução.
    13. De acordo com o contexto fático descrito na denúncia, a polícia dirigiu-se ao local identificado como Feira da Madeira, ‘local conhecido pelo tráfico de drogas’ e ao chegar nas proximidades houve um grande corre-corre de pessoas nos becos próximos. Nesse instante, os policiais avistaram quatro pessoas que saíram da janela de um imóvel. In continenti, iniciaram a perseguição e conseguiram prender três deles. Em revista no local de onde saíram foram encontraram drogas e apetrechos para o tráfico.
    14. Com base nesses dados atribuiu-se ao recorrente e aos corréus o crime de tráfico de drogas. A única prova colhida na investigação e em juízo da autoria do crime foi o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.
    15. O Juiz entendeu não haver prova para a condenação. De fato, o único dado concreto que se tem é que o recorrente e os corréus saíram de um imóvel onde havia 25 papelotes de maconha, totalizando 65,9 g, e 156 pedras de crack, pesando 28,7g, e uma balança de precisão. As munições, ao que tudo indica, não estavam no imóvel. Foram localizadas na rua, mais especificamente no local onde o quarto agente atirou no direção dos policiais.
    16. Não se produziu prova que indicasse a prática de atos configuradores de traficância de autoria dos acusados, não se podendo afirmar que eles estavam no local consumindo drogas ou praticando o tráfico. Também não se colheu elementos elementos que desqualificassem o depoimento dos réus em Juízo, de que estavam local consumindo drogas no momento da chegada dos policiais.
    17. Como ressaltou o Subprocurador Domingos Dresch, ‘Dos depoimentos prestados pelos policiais não é possível afirmar com certeza que o paciente estivesse exercendo o comércio de drogas. Por força do princípio in dubio pro reo, não se pode presumir de forma desfavorável ao réu, ou seja, não se admitem conjecturas de que o paciente estivesse ali para comercializar drogas e não apenas para saciar o seu vício’ (fls. 100).
    18. Pode ser até que estivessem, de fato, traficando drogas, mas não há provas minimamente seguras nesse sentido, o que impõe a desclassificação da conduta para o crime do art. 28, tal como feito pela sentença.
    19. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau” (doc. eletrônico 47).
    Merece destaque, nesse contexto, a jurisprudência consagrada nesta Suprema Corte, no sentido de que é constitucional a técnica da fundamentação per relationem, conforme se depreende dos seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA IMPUGNADA. ARTIGO 82, § 5º, DA LEI 9.099/1995. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 451. RE 635.729. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.238.775 AgR/MG, rel. Min. Luiz Fux).
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Trafico de drogas. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020, do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). […] 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 200.113 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. […] 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 116.166/DF, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADOS DIREITOS E GARANTIAS DA PESSOA INVESTIGADA (TEMA 184). FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    […] 
    VII - A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    VIII - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.151.032 AgR/RS, de minha relatoria).
    No mais, não se trata de proceder ao revolvimento de fatos e provas, mas tão somente dar conclusão jurídica diversa a que chegaram o Tribunal de Justiça local e o STJ, a partir dos fundamentos apontados na própria sentença condenatória de primeira instância que afastou a traficância em relação ao todos os acusados (págs. 20-35 do doc. eletrônico 1). 
    Isso posto, acolhendo integralmente o parecer Ministerial, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF) para restabelecer a sentença proferida pelo Magistrado da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB, nos autos do processo 0009991-46.2018. 815.0011.
    Com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão aos corréus Gleydson Andrade Ferreira de Lima e Roniere Luan dos Santos Rodrigues.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator